Tribunal: TJMT
Processo: 0001271-58.2018.8.11.0090
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001271-58.2018.8.11.0090
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[REGIA CRISTINA PIRES - CPF: 744.767.859-72 (APELANTE), EBER JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 486.075.929-04 (ADVOGADO), VICENTE GEROTTO MEDEIROS - CPF: 331.498.799-49 (APELANTE), JORGE AUGUSTO TREVELIN - CPF: 021.028.441-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (APELADO), DEBORAH ALBERITA DA SILVA FLAMINIO - CPF: 221.308.368-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), REGIA CRISTINA PIRES - CPF: 744.767.859-72 (EMBARGADO), EBER JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 486.075.929-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SERVIDOR PÚBLICO CEDIDO. DUPLA REMUNERAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO GESTOR MUNICIPAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de apreciar recurso de apelação interposto pelo embargante e que continha erro material quanto à forma de responsabilização do ex-prefeito municipal na ação regressiva de ressarcimento ao erário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão por falta de análise do recurso de apelação interposto pelo embargante; e (ii) verificar se existe erro material no acórdão embargado quanto à forma de responsabilização do ex-prefeito municipal.

III. Razões de decidir

3. Constatada a omissão no acórdão embargado, que não analisou o recurso de apelação interposto pelo embargante, tornando-se necessária sua apreciação, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

4.

No mérito da apelação, a via eleita (ação regressiva) é adequada para o ressarcimento ao erário, com base no art. 37, §6º, da Constituição Federal, considerando que o dano patrimonial ao Município se concretizou com o pagamento efetuado ao Estado de Mato Grosso.

5.

A responsabilidade do ex-prefeito decorre da omissão no dever de fiscalizar e garantir o cumprimento do Termo de Cessão de Pessoal, conforme expressamente previsto na cláusula sexta, que atribuía ao titular do Município cessionário a obrigação de manter entendimentos necessários com o cedente para o fiel cumprimento do acordo.

6.

Identificado erro material no acórdão, que mencionava responsabilidade por 50% do valor devido, quando a sentença estabeleceu responsabilidade subsidiária do ex-prefeito em relação à devedora principal.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, analisando o recurso de apelação do embargante, e para corrigir o erro material quanto à forma de responsabilização.

Tese de julgamento
: "
1. O gestor público responde subsidiariamente pelos danos causados ao erário quando comprovada sua omissão no dever de fiscalizar a regular execução de termo de cessão de servidor. 2. A responsabilidade do gestor público nos casos de cessão de servidor com ônus para o ente cessionário decorre do dever de diligência na fiscalização do cumprimento das obrigações pactuad
as."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 373, II, 487, I, 1.022, II, e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1797824/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.03.2020; TJ-MG, Apelação Cível 50002928220198130231, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 20.06.2024; TJ-SP, Embargos de Declaração Cível 1000215-49.2019.8.26.0274, Rel. Des. Percival Nogueira, j. 29.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
VICENTE GEROTTO DE MEDEIROS
em face do
acórdão proferido
por esta Egrégia Câmara no julgamento do
Recurso de Apelação Cível
, em que foi mantida a decisão desfavorável ao embargante.

O embargante aponta omissão no acórdão embargado, sustentando que não houve apreciação do seu recurso de apelação (id. 246168158), limitando-se o julgado a analisar apenas o recurso interposto pela corré RÉGIA CRISTINA PIRES.

Argumenta que os recursos são distintos, de partes igualmente distintas, com argumentações e valoração de provas que não se confundem.

Destaca que o acórdão reconheceu que a corré Régia tinha plena ciência do recebimento em duplicidade, enquanto o embargante não detinha qualquer ciência dos pagamentos, por não ter sido notificado pelo órgão cedente e não possuir acesso à conta bancária pessoal da corré.

Aponta erro material na parte final do voto quanto à responsabilidade pelo ressarcimento, argumentando que a corré foi condenada a ressarcir a totalidade dos valores, respondendo o embargante de modo subsidiário, conforme sentença proferida em id. 246168157.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja apreciado e julgado o recurso, bem como para fins de prequestionamento dos dispositivos legais que indica.

Contrarrazões aos Embargos de Declaração devidamente apresentadas pelo embargado – ente municipal (id. 267427778).

Houve intimação da embargada RÉGIA CRISTINA PIRES, que deixou de se manifestar nos autos, conforme certificado em id. 271154354.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A interposição de embargos de declaração encontra fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Inicialmente, verifica-se que os embargos foram interpostos dentro do prazo legal de cinco dias (CPC, art. 1.023), e os vícios apontados pelos embargantes se referem à omissão e erro material no acórdão embargado, o que legitima a sua interposição.

Consoante disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e III -
corrigir erro material
.

Do omissão

- ausência de análise do recurso de apelação oficializado por VICENTE GEROTTO DE MEDEIROS
:

O embargante afirma que seu recurso constante no id. 246168158 deixou de ser analisado e, ao verificar o acórdão proferido (id. 261157284), observa-se que
com razão o

recorrente
.

Portanto, passo à análise do recurso de apelação
.

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
VICENTE GEROTTO DE MEDEIROS
em face de sentença proferida nos autos da
Ação Regressiva de Danos
movida pelo
MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE
, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a co-ré
RÉGIA CRISTINA PIRES
ao ressarcimento dos valores pagos pela municipalidade ao Estado de Mato Grosso, com a responsabilização subsidiária do ora apelante.

O Município, ao tomar conhecimento da irregularidade, realizou espontaneamente o reembolso dos valores ao Estado de Mato Grosso e, posteriormente, ajuizou a ação visando o ressarcimento do montante pago, atribuindo responsabilidade direta à servidora Régia Cristina e
subsidiária
ao então Prefeito
Vicente Gerotto de Medeiros
.

Relata que o juízo de primeira instância julgou
procedente
a ação de ressarcimento, reconhecendo a responsabilidade da servidora e a
culpa
do então Prefeito por suposta
omissão
na fiscalização do cumprimento do acordo de cessão. Assim, condenou Régia Cristina ao ressarcimento dos valores pagos pelo Município e determinou que Vicente Gerotto, Prefeito Municipal à época, responderia
subsidiariamente
, caso a devedora principal não cumprisse a obrigação.

Sustenta que a ação regressiva é inadequada, pois o art. 37, § 6º, da Constituição Federal só se aplica à responsabilidade extracontratual do Estado, enquanto, no caso, trata-se de relação jurídica baseada em instrumento contratual, o que exigiria ação ordinária indenizatória.

Afirma que, para haver condenação regressiva do agente público, é indispensável à demonstração de culpa ou dolo, conforme preceituam o próprio art. 37, § 6º, da Constituição e o art. 186 do Código Civil. No entanto, não há nos autos qualquer comprovação de que o apelante tenha agido com dolo ou culpa na gestão dos pagamentos.

Argumenta que o Termo de Cessão previa que o Estado de Mato Grosso deveria enviar planilhas mensais ao Município para informar os valores a serem ressarcidos, o que não ocorreu durante sua gestão. O Município só recebeu tais informações posteriormente, em 17 de agosto de 2017, por meio do Ofício 2819/2017, quando o apelante já não era mais Prefeito.

Defende que não tinha meios de averiguar se a servidora Régia Cristina efetivamente repassava os valores ao Município, pois não possuía acesso às suas contas bancárias, tampouco foi notificado pelo Estado sobre a necessidade de restituição em tempo hábil.

Alega que a decisão de primeiro grau se baseou em responsabilidade objetiva, ignorando a necessidade de demonstração de culpa do agente público. O juízo de origem teria fundamentado a condenação do apelante em um único parágrafo, sem a devida análise da questão probatória.

Requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da inadequação da via eleita, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito. Subsidiariamente, a improcedência da ação em relação ao apelante, ante a ausência de culpa ou dolo na sua conduta e inversão do ônus sucumbenciais.

É o relatório
.
Fundamento. Decido.

Como já relatado, trata-se da análise do
Recurso de Apelação
interposto por
VICENTE GEROTTO DE MEDEIROS
em face de sentença proferida nos autos da
Ação Regressiva de Danos
movida pelo
MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE
, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a co-ré
RÉGIA CRISTINA PIRES
ao ressarcimento dos valores pagos pela municipalidade ao Estado de Mato Grosso, com a responsabilização subsidiária do ora apelante.

Conforme consta dos autos, em
14/12/2015
, a Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte pleiteou a cedência da servidora estadual – Professora – Regia Cristina Pires,
para ocupar cargo comissionado na Secretaria Municipal de Educação
, mediante ônus para o Órgão Cessionário (Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte) e reembolso para o Órgão Cedente (Governo do Estado de Mato Grosso), nos seguintes termos:

CLÁUSULA QUINTA – O CESSIONÁRIO reembolsará o CEDENTE com o valor total da remuneração paga, inclusive 13º, nos termos da Lei Complementar nº 265/2006, devendo o CEDENTE enviar ao CESSIONÁRIO, mensalmente, planilha, constando o valor a ser ressarcido, discriminado o valor referente ao subsídio bruto em mais de 22% dos encargos patronais.

CLAUSULA SEXTA: A execução do presente termo compete ao titular do CESSIONÁRIO que manterá com o CEDENTE os entendimentos que se fizerem necessários para seu fiel cumprimento.

Referido Termo de Cessão foi assinado por responsável pelo ente Municipal e pelo Secretário de Estado de Educação, esporte e Lazer em 22/02/2016. (id. 246166977-fl. 8)

O cancelamento da cedência da servidora ocorreu em 26/07/2016 e o pedido de ressarcimento de R$ 24.017,02, oficializado pelo Estado de Mato Grosso, referente ao subsídio pago à servidora cedida consta em id. 246166977-fl. 18.

Verifica-se, ainda, que ao ser compelido a efetuar o pagamento dos valores recebidos pela servidora pelo período em que perdurou a cessão, o Município Notificou Extrajudicialmente a mesma, para que reembolsasse os valores, em cinco dias úteis, o que não ocorreu.

Pagamento do valor efetuado pelo Município de Nova Canaã do Norte conforme consta em id. id. 246166977-fl. 27.

Na hipótese, restou incontroversa a responsabilidade assumida pelo Município CESSIONÁRIO em ressarcir o Estado de Mato Grosso (CEDENTE), dos valores pagos à servidora cedida à Municipalidade para ocupar cargo comissionado. Incontroverso, também, que a servidora recebeu o subsidio em duplicidade durante o mencionado período (do ente estadual e do ente municipal).

Da mesma forma, não há dúvidas em relação ao descumprimento do pactuado e respectivo ressarcimento do valor recebido pela servidora pelo erário municipal.

A sentença objurgada estabeleceu o seguinte:

Assim, em que pese às alegações na peça contestatória, nota-se que os requeridos não se desincumbiram do ônus que lhes incumbia, nos termos da redação do art. 373, inciso II, do CPC.

Por fim, a responsabilidade do requerido Vicente Girotto Medeiros está bem delineada, conforme constou da decisão saneadora à Id. 139333104, e porque se comprometeu com o repasse da quantia mensalmente percebida ao Estado, contudo, se descuidou de instar a requerida ao repasse dos valores, sendo totalmente omisso e conivente neste quesito.

Contudo, por não ser caso de responsabilidade solidária, tenho que a responsabilidade do requerido Vicente Girotto Medeiros é subsidiária, devendo ser acionado após a dívida eventualmente não ser totalmente adimplida pela devedora primária.

POSTO ISTO
, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos da peça isagógica para
CONDENAR
os requeridos, de forma
subsidiária
a procederem com a restituição da quantia despendida pela parte autora, corrigida monetariamente pelo o INPC e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês desde a data do desembolso;

CONDENO
ambos os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais restam fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça concedida a requerida Régia Cristina Pires (id. 246168157).

1. PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

O apelante argumenta que a ação regressiva não seria o meio adequado para pleitear o ressarcimento ao erário, pois a relação jurídica existente entre o Município e a servidora cedida decorre de vínculo contratual, e não de responsabilidade extracontratual.

Todavia, tal argumento
não merece acolhimento
.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o
direito de regresso do ente público contra seus agentes
encontra fundamento no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo plenamente cabível a ação regressiva para ressarcimento ao erário quando demonstrada a conduta
dolosa ou culposa
do agente público.

O E. STJ orienta no sentido de que: "
O pressuposto lógico do direito de regresso é a satisfação do pagamento da condenação ao terceiro
, autor da ação de indenização proposta contra a Fazenda Pública.
Não há falar em ação regressiva de cobrança sem a ocorrência efetiva e concreta do dano patrimonial, que se dá somente com o pagamento
. A expedição do precatório, que pode ser cancelado, não é o momento em que o prejuízo para o ente público se concretiza, o que se dá apenas quando ele é pago
."(STJ -
REsp: 1797824 DF
2019/0043784-7, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 27.03.2020, Data de Publicação: DJ 02.04.2020).

O e. STJ tem consolidado o entendimento de que o direito de regresso se concretiza após o efetivo pagamento ao terceiro, que, no caso, ocorreu no momento em que o Município de Nova Canaã do Norte efetuou o pagamento dos valores não devolvidos à época. Em outras palavras, para que o ente público possa exercer a ação regressiva, é imprescindível que o dano patrimonial tenha se materializado,
o que ocorreu na situação em análise
.

De fato, o dispositivo constitucional mencionado dispõe:

"
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
"

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REGRESSO - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - DIRETORA DE ESCOLA ESTADUAL - CULPA OU DOLO INEXISTENTES
- DEVER DE INDENIZAR - AUSÊNCIA. -
Nos termos do art. 37, § 6º da CR/88, as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
,
quando presentes dolo ou a culpa na conduta do agente
- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 327 .904/SP, DJ 08/09/2006, entendeu que as ações de responsabilidade civil fundadas no artigo 37, § 6º, da CF serão propostas em face da Administração Pública, que poderá, posteriormente, ajuizar ação de regresso em face do servidor, quando este houver atuado com dolo ou culpa - Diante da inexistência de conduta dolosa ou culposa por parte da servidora, a improcedência da ação é medida que se impõe. (TJ-MG - Apelação Cível: 50002928220198130231 1.0000.20 .025552-9/002, Relator.: Des.(a) Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 20/06/2024, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2024)

No presente caso, há clara
responsabilidade do apelante
, pois era seu dever, na qualidade de gestor municipal,
adotar medidas para garantir o cumprimento do Termo de Cessão de Pessoal nº 001/2016
,
exigindo da servidora a devolução dos valores recebidos indevidamente
. Sua omissão permitiu o enriquecimento ilícito da servidora e resultou no prejuízo financeiro do Município.

Portanto,
a via processual adotada é adequada
e encontra respaldo na legislação e na jurisprudência, vez que o prejuízo da Municipalidade é patente.

2. Do mérito
:

Ultrapassada a análise da preliminar de inadequação da via eleita, passo ao exame do mérito recursal.

A sentença de primeiro grau atribuiu ao apelante responsabilidade subsidiária, ao entender que sua conduta contribuiu diretamente para o prejuízo ao erário, na medida em que:

·

Não adotou medidas administrativas para fiscalizar e garantir o cumprimento do Termo de Cessão de Pessoal nº 001/2016;

·

Não exigiu a devolução dos valores da servidora, permitindo que esta recebesse remuneração em duplicidade;

·

Não demonstrou qualquer diligência para evitar o dano ao Município.

A tese do apelante de que não tinha ciência dos valores recebidos pela servidora não se sustenta, pois, conforme consta nos autos, o Município tinha plena ciência da obrigação de ressarcir o Estado de Mato Grosso e, como chefe do Executivo, cabia ao apelante garantir o correto cumprimento do acordo.

Além disso, a servidora em questão era de sua inteira confiança, vez que foi nomeada como Secretária Municipal de Educação.

No caso em análise, verifica-se que
o Termo de Cessão da servidora RÉGIA CRISTINA PIRES foi firmado em 22/02/2016, durante a gestão do apelante como Prefeito, e o cancelamento da cedência ocorreu em 26/07/2016, também em sua administração
. Conforme estabelecido na
cláusula quinta
do referido instrumento,
o Município, na condição de cessionário, comprometeu-se a reembolsar o Estado de Mato Grosso, cedente, com o valor total da remuneração paga à servidora, inclusive o décimo terceiro salário
, conforme segue:

CLÁUSULA QUINTA:
O CESSIONÁRIO reembolsará o CEDENTE com o valor total da remuneração paga
, inclusive o 13º nos termos da lei Complementar n. 265/2006, (...).

Já a cláusula sexta estabelecia que
a execução do termo competia ao titular do cessionário
, que manteria com o cedente os entendimentos necessários para seu fiel cumprimento.

Importante destacar que, conforme a
cláusula sexta
do Termo de Cessão competia expressamente ao titular do Município cessionário, ou seja, ao Prefeito Municipal,
manter os entendimentos necessários com o cedente para o fiel cumprimento do acordo
. Essa previsão contratual
impunha ao apelante o dever de diligência na fiscalização da regular execução do pactuado, não podendo se eximir dessa responsabilidade sob a alegação de que não recebia as planilhas mensais do Estado
.

O apelante, na condição de Chefe do Poder Executivo Municipal, tinha o dever de zelar pela correta aplicação dos recursos públicos e pela regular execução dos acordos firmados pela municipalidade.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão da embargante à reforma do acórdão, em razão da adoção de premissa equivocada – Parcial acolhimento dos embargos de declaração com atribuição de excepcional efeito modificativo, em razão da alteração do teor da Súmula 230 do TCU, que não mais prevê a responsabilidade solidária do gestor –
Responsabilidade subsidiária que deve ser reconhecida, diante da inércia e conhecimento do administrador, que teve o convênio vencido durante a sua gestão
– Acórdão parcialmente alterado – Embargos acolhidos em parte. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 1000215-49.2019.8 .26.0274 Itápolis, Relator.: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 29/11/2023, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2023) (destaquei)

Ademais, o gestor público tem o dever de fiscalizar a correta aplicação dos recursos sob sua responsabilidade, não podendo se esquivar dessa obrigação sob o argumento de que desconhecia irregularidades ou de que não foi informado sobre elas. O princípio da eficiência, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, impõe ao administrador público o dever de adotar as medidas necessárias para assegurar a regular gestão dos recursos públicos.

No caso concreto, é incontroverso que a servidora RÉGIA CRISTINA PIRES
recebeu vencimentos em duplicidade durante o período da cessão, causando prejuízo ao erário municipal
. É igualmente incontroverso que
o apelante, na condição de Prefeito Municipal, não adotou as providências necessárias para evitar essa irregularidade
, limitando-se a alegar que não era sua responsabilidade fiscalizar se a servidora repassava os valores ao Município.

Quanto à alegação de que não tinha acesso às contas bancárias da servidora, cumpre ressaltar que tal argumento não se sustenta, já que assumiu o compromisso de cumprir o pactuado. O apelante, como gestor municipal, tinha à sua disposição os mecanismos administrativos necessários para verificar se os repasses estavam sendo efetivados. Poderia, por exemplo, determinar à Secretaria Municipal de Finanças ou ao setor responsável pela gestão de pessoal que verificasse junto ao Estado a situação da servidora cedida e os valores pagos a ela.

No presente caso, ficou demonstrado nos autos que o apelante, ao deixar de fiscalizar adequadamente o cumprimento do Termo de Cessão, concorreu para o dano sofrido pelo Município. A sentença de primeiro grau, ao reconhecer sua responsabilidade subsidiária, aplicou corretamente o direito à espécie, não merecendo reforma nesse aspecto.

Portanto, não merece acolhimento a pretensão recursal de afastamento da responsabilidade subsidiária do apelante, devendo ser mantida a sentença que reconheceu sua responsabilidade subsidiária pelo ressarcimento dos valores pagos pelo Município ao Estado de Mato Grosso, em caso de inadimplemento da devedora principal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
VICENTE GEROTTO DE MEDEIROS
, mantendo integralmente a sentença que reconheceu sua
responsabilidade subsidiária
pelo ressarcimento dos valores pagos pelo Município de Nova Canaã do Norte ao Estado de Mato Grosso.

Quanto ao erro material constante do acórdão de id.

261157284
:

Com razão o embargante, vez que o Juiz da Primeira Instância. Ao julgar o feito, estabeleceu o seguinte:

Contudo, por não ser caso de responsabilidade solidária, tenho que a responsabilidade do requerido Vicente Girotto Medeiros é subsidiária, devendo ser acionado após a dívida eventualmente não ser totalmente adimplida pela devedora primária.

POSTO ISTO
, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos da peça isagógica para
CONDENAR
os requeridos, de forma
subsidiária
a procederem com a restituição da quantia despendida pela parte autora
, corrigida monetariamente pelo o INPC e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês desde a data do desembolso; (id. 246168156)

Contudo, no acórdão embargado, apesar de manter a sentença proferida,

consta que ‘
Além do mais,
o ressarcimento será de 50% do valor, vez que o então Prefeito Municipal foi condenado ao ressarcimento dos outros 50% do montante pago pelo Municipalidade
’. (id. 261157284)

Reconhecido que ocorreu erro formal, deverá constar do acórdão, conforme segue:

O argumento de que deve ser considerado apenas o valor líquido também não merece acolhida. O prejuízo suportado pelo Município corresponde ao montante integral que teve que reembolsar ao Estado, incluindo os encargos legais, não havendo justificativa para limitar a restituição apenas aos valores líquidos creditados.
Além do mais, como o ressarcimento se dará de forma subsidiária pelas partes, o ex-prefeito municipal somente será responsabilizado

caso a dívida

não seja totalmente adimplida pela devedora primária
.

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, para julgar o recurso apresentado pelo embargante e para corrigir erro material constatado no acórdão proferido em id. 261157284.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025